Tribunal: TJPA
Processo: 0009433-95.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009433-95.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE CARLOS SOUZA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0009433-95.2018.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0009433-95.2018.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
Apelação Criminal

interposta por
JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, que foi substituída por duas reprimendas restritivas de direito.

Consta na denúncia (ID nº 6807675 p. 1-4) em resumo, que em 26.04.2018, por volta das 18h, policiais militares estavam em ronda pelo Bairro da Sacramenta, quando avistaram o Apelante na Avenida Pedro Álvares Cabral em uma garupa de um mototáxi e o abordaram, tendo em revista encontrado no short deste 04 (quatro) trouxas contendo pedras de cocaína.

Ao ser indagado sobre a origem das drogas, este informou que recebeu a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) para comprar a droga no Bairro da Cidade Nova e levar até o Porto Bom Jesus, onde seria levada para o Município de Curralinho.

Em decorrência de tal conduta, o recorrente foi denunciado pela prática delitiva disposta no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6807698 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10676026 p. 1-5) pugnando pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4ª, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 10827859 p. 1-6, pelo conhecimento e
improvimento do apelo
.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo seu conhecimento e, no mérito, pelo seu provimento para que seja refeita a dosimetria quanto a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 das Lei de Drogas (ID nº 10854190 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo

A Defesa requereu a aplicação
do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor máximo de 2/3 (dois terços), considerando a ausência de fundamentação ao determinar a fração de 1/3.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/3 com a seguinte fundamentação:

“No caso, o réu faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º da Lei nº 10.343/06, vez que, embora apresente outro registro de feito criminal perante a 4ª vara penal de Ananindeua, é expresso na certidão que o procedimento investigatório (inquérito policial) estaria em tramitação naquele juízo, deixando o entendimento que fora dado visto dos autos a promotoria para análise e manifestação quanto a denúncia, não havendo informações do tipo pena, pois está em segredo de justiça, não havendo elementos indicativos nos autos de que integre associação criminosa ou participe de crime organizado, não se apresentando provas de que tem vida pregressa comprometedora. Portanto, reúne predicados para reconhecimento da circunstância mencionada. Pelo exposto, diminuo a pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 10.343/06, restando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa.”

Analisando os autos verifico assistir razão o Apelante
.

Explico.

É
cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar abaixo do máximo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando a ausência de fundamentação bem como o preenchimento de todos os requisitos pelo Recorrente, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima, sendo mantido os demais termos da decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/03/2023